Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-90.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-90.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDES COUTO DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. INDENIZAÇÃO. PESCADORES ARTESANAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por pescadores artesanais contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e existenciais, decorrentes de vazamento de óleo no Rio São Paulo, Município de Candeias/BA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão : (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por obstar a produção de prova testemunhal e pericial ; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (dano e nexo de causalidade) que justifiquem a indenização aos autores pelo evento ambiental.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final das provas (art. 370, parágrafo único, CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis. Havendo prova documental (relatório técnico de órgão ambiental e documentos dos autores) suficiente para formar o convencimento sobre a controvérsia (art. 355, I, CPC), o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). Contudo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova (Súmula 618, STJ) não isentam a parte autora de demonstrar os elementos mínimos de sua pretensão: o dano e o nexo de causalidade.

5. Os autores não comprovaram a condição de pescadores artesanais à época do fato (junho de 2018), pois as carteiras profissionais apresentadas estavam com a validade expirada.

6. Relatório Técnico do INEMA (órgão ambiental), elaborado dias após o evento, atestou a ausência de impactos significativos na fauna ou flora (sem mortandade de animais), a ausência de restrição à atividade pesqueira e a presença de pessoas pescando no local, o que infirma o nexo causal entre o vazamento e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; art. 370, parágrafo único; art. 85, § 11; art. 98, § 3º. Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618. TJ-BA, Apelação Cível nº 8003900-62.2024.8.05.0044. TJ-BA, Apelação Cível nº 8047562-84.2019.8.05.0001. TJ-BA, Apelação Cível nº 8042689-41.2019.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01